Tribunal: STF
Processo: AI 243406
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão de natureza infraconstitucional: alegação de coisa julgada
dependente da verificação dos aspectos processuais que, segundo o
recorrente, o TST teria ignorado, como, ainda dos limites objetivos
da coisa julgada; prestada a jurisdição, assegurados o devido
processo legal, o contraditório e ampla defesa.